Tribunal: TJMT
Processo: 0013196-52.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013196-52.2017.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVANTE), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), ELETROTECNICA NACIONAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 13.384.050/0001-61 (AGRAVADO), JOAQUIM ANDRE DE JESUS ASSIS - CPF: 925.762.141-34 (AGRAVADO), LEIDIANA PEREIRA DE SOUZA ASSIS - CPF: 000.545.211-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Barra do Garças contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de extinção de execução fiscal, por ausência das providências prévias estabelecidas no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, notadamente a tentativa de conciliação ou protesto do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da execução fiscal, superior a R$ 10.000,00, afastaria a aplicação da tese fixada no Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024; (ii) estabelecer se a ausência de adoção das medidas prévias exigidas pelo STF e CNJ (protesto da CDA ou tentativa de conciliação) autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no Tema 1.184 do STF exige, para o ajuizamento de execuções fiscais, a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como o protesto da dívida ativa, salvo por comprovado motivo de eficiência administrativa.

4.

A Resolução CNJ no 547/2024, ao regulamentar a tese do STF, estabelece que a aferição do “baixo valor” deve considerar o montante exigido no momento do ajuizamento da execução fiscal, independentemente de atualizações posteriores.

5.

A inércia do ente público intimado judicialmente para cumprir as exigências previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ no 547/2024, sem apresentar justificativa idônea ou adotar qualquer providência, configura ausência de interesse de agir e autoriza a extinção da execução fiscal.

6.

A existência de legislação municipal definindo crédito de pequeno valor em parâmetro distinto não afasta a aplicação da norma nacional estabelecida pelo CNJ, que possui caráter regulamentar da tese vinculante fixada pelo STF.

7.

A alegação de que o protesto da CDA seria facultativo não se sustenta diante do precedente vinculante do STF, que condiciona o ajuizamento à adoção dessas providências, salvo justificativa expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal é legítima quando o ente público, mesmo intimado, não comprova a tentativa de conciliação ou o protesto da dívida ativa, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

2.

O valor da execução fiscal deve ser aferido no momento do ajuizamento para fins de aplicação da Resolução CNJ no 547/2024, sendo irrelevante eventual atualização posterior.

3.

A ausência de cumprimento das providências exigidas por precedente vinculante enseja a extinção do feito por ausência de interesse de agir, ainda que o valor da execução supere R$ 10.000,00.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Barra do Garças,
contra decisão monocrática
que negou provimento ao Apelo por ele manejado, mantendo-se a sentença de extinção da execução fiscal ajuizada em face de Eletrotécnica Nacional Comércio de Equipamentos Eletrônicos e outros, com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (id. 295420395).

O Agravante sustenta que a execução não pode ser qualificada como de “baixo valor”, já que o montante de R$ 11.996,57 (onze mil e novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos) executado, ultrapassa R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Argumenta que a Resolução do CNJ no 547/2024, deve ser interpretada em consonância com as peculiaridades locais, conforme disposto no artigo 18 da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo certo que, a Lei Complementar Municipal no 371/2024 define como crédito de pequeno valor apenas aquele que não ultrapasse um salário-mínimo, o que, no caso concreto, não se verifica.

Defende que o protesto da CDA constitui faculdade da Fazenda Pública, não havendo previsão legal que o imponha como condição de procedibilidade da execução fiscal, ressaltando que, à época do ajuizamento da ação, sequer existia a referida regulamentação do CNJ.

Alega que a Certidão de Dívida Ativa é título executivo extrajudicial dotado de presunção de certeza e liquidez, sendo suficiente, por si só, para ensejar a propositura da demanda, nos termos do artigo 6o da Lei no 6.830/1980 e do artigo 784, IX, do Código de Processo Civil.

Aduz que a exigência de protesto prévio afronta o princípio da legalidade, configurando ingerência indevida do Judiciário na gestão da arrecadação de receitas públicas.

Cita precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhecem a legitimidade da continuidade da execução fiscal quando o valor executado excede o patamar de R$ 10.000,00 e há norma local disciplinando o conceito de pequeno valor em sentido diverso da Resolução do CNJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática e dado provimento à Apelação, reformando-se a sentença de primeiro grau e determinando-se o prosseguimento regular da Execução Fiscal. Subsidiariamente, requer a submissão do recurso ao órgão colegiado competente para reapreciação da matéria.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, o Município de Barra do Garças insurge-se contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em observância ao Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Em que pese aos argumentos declinados no Agravo, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Extrai-se dos autos originários que a demanda executória foi ajuizada pelo Município de Barra do Garças em desfavor de Eletrotécnica Nacional Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda - ME, com base nas Certidões de Dívida Ativa n. 2017001276 e 2017001277, que somam o valor de R$ 7.556,65 (sete mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“ [...]“[...] Considerando o teor da Resolução 547/2024/CNJ, que estabeleceu como condição da ação o protesto do título ou outras medidas análogas, elencadas no parágrafo único do artigo 3o da aludida Resolução, INTIME-SE o ente exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, preencha uma das condições, sob pena de extinção do processo [...]”

O ente público informou que estaria promovendo concessão de benefícios para estimular o pagamento de créditos fiscais em atrasos e alegou que o entendimento das Cortes Superiores, seria no sentido de que não há necessidade de comprovação de protesto, para o ajuizamento da ação de execução.

Diante disso, não cumpriu a determinação constante no despacho. Razão pela qual sobreveio a sentença de extinção, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Do
decisum
, o Exequente aviou Recurso de Apelação Cível, que foi, monocraticamente, desprovido.

Conforme consignado na decisão combatida, a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2023, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

No julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição, permitindo aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que a parte Agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo, limitou-se a informar que estaria promovendo polícia de benefícios para a quitação dos débitos tributários e argumentando que o protesto não seria necessário, conforme o entendimento das Cortes Superiores.

Contudo, conforme dito, não cumpriu a determinação do juízo.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação municipal e não se discute aqui o critério de quantidade, mas a omissão da municipalidade quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Frise-se que a alegação de que o valor atualizado da CDA supera o limite de R$10.000,00, para fins de extinção da execução fiscal, não merece acolhida, pois o artigo 1o,
§ 1o, da
Resolução n. 547/2024, é claro ao estabelecer que deve ser considerada a quantia, por ocasião do ajuizamento.
Veja-se:

“Art. 1o -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
,
em que
não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Dessa forma, o Município não comprovou o protesto do débito em comento e não demonstrou a tentativa de conciliação, o que inviabiliza o prosseguimento da ação, nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante e pela regulamentação administrativa aplicável.

Ressalte-se que a atividade jurisdicional deve observar os princípios da estabilidade, da segurança jurídica e da preclusão, não podendo ser indefinidamente reaberta em razão da inércia de uma das partes, especialmente quando se trata de ente público regularmente representado por Procuradoria estruturada e com pleno acesso ao sistema eletrônico.

Portanto, sem maiores delongas, não há motivo para a reforma da decisão recorrida, razão pelo qual o presente Agravo Interno deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Barra do Garças, para manter inalterada a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025